Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-89.2022.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-89.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIRASSOL DOESTE - SAEMI - CNPJ: 07.745.657/0001-27 (APELANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MARIA ERICA GOMES DE MATOS - CPF: 009.280.732-11 (APELADO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA - CPF: 614.270.983-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA - PRELIMINAR REJEITADA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM BASE EM DÉBITOS DE PROPRIETÁRIO ANTERIOR DO IMÓVEL – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE COMPROVADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO –
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora o valor da causa seja inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública somente se manifesta na Comarca em que ele estiver instalado.

2.
A interrupção da prestação do serviço de água e esgoto por débito de antigo proprietário do imóvel configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

3. O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIRASSOL D’OESTE - SAEMI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de n. 1000505-89.2022, proposta por
MARIA ÉRICA GOMES DE MATOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento;

b) condenar a requerida à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples, no montante de R$ 318,08 (trezentos e dezoito reais e oito centavos), acrescido de correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante inicialmente fala em incompetência do juízo, sob o argumento de que nas ações que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, a competência para processar e julgar a lide é do Juizado Especial.

No mérito, aduz que ao suspender o fornecimento de água no imóvel da autora agiu no exercício regular de seu direito, haja vista a ausência da contraprestação/pagamento pelos serviços prestados e utilizados, com o que postula o afastamento da indenização por danos morais ou, eventualmente, reduzida.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso apresentadas à id. de n. 146364792.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

Eminentes pares:

Como dito, a apelante incialmente fala em incompetência do Juízo, por entender que nas causas em que o valor não ultrapasse o correspondente à 60 (sessenta) salários mínimos, a competência é do Juizado Especial.

Pois bem.

A teor do que dispõe o §4o, do artigo 2o, da Lei de n. 12.153/2009, a competência para processar e julgar as lides em que o valor da causa não ultrapassar o montante de 60 (sessenta) salários mínimos, é do Juizado Especial, no caso o da Fazenda Pública,
“in verbis”
:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Em casos correlatos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO INTERNO EM ARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISAO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – TESE FIRMADA PERANTE STJ –
VALOR DA CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL INDEPENDE DE MATÉRIA E COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL
– AGRAVO DESPROVIDO.

1. “[...]
denota-se que a competência para o processamento e julgamento do presente recurso é absoluta e inderrogável por força do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/09. ”

2. [...] JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA.

3. [...]
Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
No presente caso, atribuiu-se à causa o Valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

4. Agravo desprovido – decisão mantida. (N.U 0000532-03.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 29/10/2022)

Como se vê, a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública somente se manifesta nas Comarcas em que ele estiver instalado, o que não ocorre no presente caso, uma vez que, na Comarca de Mirassol D ́Oeste além das Varas Comuns, há instalado o Juizado Cível e Criminal.

Assim, inexistindo na mencionada Comarca, o Juizado Especial da Fazenda Pública, não há como prosperar a súplica recursal da apelante.

Ante o exposto, não acolho a preliminar de incompetência do Juízo.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO.

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese, a requerente ajuizou a presente demanda, ação de indenização por danos materiais e morais, narrando que a autarquia prestadora de serviços de água e esgoto, suspendeu os serviços de abastecimento de água no imóvel de sua propriedade, com fundamento em débitos de titularidade do proprietário anterior e sem que houvesse a sua notificação prévia acerca da existência de débitos pretéritos.

Em sua defesa a requerida rechaçou as argumentações da requerente alegando que agiu no exercício regular de seu direito, ante a inadimplência para com o pagamento pelos serviços prestados e utilizados.

Depois de impugnada a contestação sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

A parte autora apresentou o Contrato de Compra e Venda constante do id. 146364769, que demonstra que o imóvel foi adquirido em junho de 2021, sendo, portanto, posterior aos débitos hostilizados (datados entre agosto de 2019 e maio de 2021).

Dito isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação, (se pessoal ou real), o inadimplemento deve ser imputado àquele que efetivamente usufruiu do serviço essencial.

Ilustrativamente:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS REFERENTES AO CONSUMO DE OUTROS PROPRIETÁRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] 2.
A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior
. 3. Ademais, para rever o entendimento de que o débito em questão refere-se a consumo de outra pessoa, com quem a COHAB/SP firmou compromisso de venda há mais de vinte e oito anos depois da celebração do contrato, seria imprescindível exceder os fundamentos colacionados no acórdão vergastado, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 929.699/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julg. 23/11/2010, DJe 02/12/2010).

Logo, considerando que a parte autora comprovou a transferência de titularidade do imóvel, a afastar a responsabilidade pela dívida anterior, a suspensão do fornecimento de serviço essencial à vida e a dignidade da pessoa humana por parte da concessionária caracteriza ato ilícito, sendo presumido o dano moral dela decorrente.

Esse entendimento coaduna com os precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA – DÍVIDAS PRETÉRITAS -
CONSUMO POR PROPRIETÁRIO ANTERIOR - TRANSFERÊNCIA DA UC CONDICIONADA AO PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – ILEGALIDADE –

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MINORAÇÃO DESCABIDA – HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. “A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento no sentido de que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou propter rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário por débito pretérito relativo ao consumo de água de usuário anterior.” (REsp 929.699/RS
). A interrupção no fornecimento por débito pretérito de antigo proprietário do imóvel configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.
Mantém-se o valor fixado na sentença para a indenização quando se mostra adequado. Aplica-se na via recursal o art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT. N.U 1006337-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Quanto ao valor indenizatório, seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$ 5.000,00
, sequer se mostra suficiente aos fins desejados, a qual, contudo, deve ser mantida, haja vista o princípio da proibição da “
reformatio in pejus”.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022